Tribunal: TCU
Processo: 002.774/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da realização de despesas com a utilização de recursos oriundos de Precatório do Fundef em aplicações desvinculadas à manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE) no Município de Uiraúna/PB.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em atendimento ao Acórdão 1480/2023-TCU-Plenário , em razão da realização de despesas desvinculadas da manutenção e desenvolvimento do ensino, no âmbito do Município de Uiraúna/PB, com recursos oriundos de precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), sucedido pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo Município de Uiraúna/PB; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. João Bosco Nonato Fernandes; 9.3. julgar regulares as contas do Município de Uiraúna/PB, dando-lhe quitação, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, I, e 17 da Lei 8.443/1992; 9.4. julgar irregulares as contas do Sr. João Bosco Nonato Fernandes, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, III, alínea "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma Lei, e com arts. 1o, I; 209, III e § 5o; 210 e 214, III, do RI/TCU, condenando-o ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida à conta bancária específica criada exclusivamente com propósito de gerir os recursos do precatório do Fundef no Município de Uiraúna/PB, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data Valor (R$) Natureza do Lançamento 01/12/2015 1.540.182,18 Crédito (juros de mora) 17/12/2015 28.852,69 Débito 17/12/2015 578.250,00 Débito 02/05/2016 68.000,00 Débito 04/07/2016 20.000,00 Débito 12/07/2016 35.000,00 Débito 13/07/2016 20.000,00 Débito 19/07/2016 40.000,00 Débito 11/08/2016 40.000,00 Débito 19/08/2016 350.000,00 Débito 19/08/2016 1.400.000,00 Débito 23/08/2016 20.000,00 Débito 06/09/2016 50.000,00 Débito 21/09/2016 25.000,00 Débito 21/09/2016 300.000,00 Débito 9.5. aplicar ao Sr. João Bosco Nonato Fernandes a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), fixando o prazo de 15 dias, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992; e 9.7. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado da Paraíba, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, e ao Município de Uiraúna/PB.